Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-03.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-03.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSALINA SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.766.071-79 (APELADO), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -– ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU OS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II DO CPC –- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

“Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais”. (N.U 1015727-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO
S/A.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Material, n.1002000-03.2019.8.11.0003, ajuizada por
ROSALINA SILVA OLIVEIRA,

julgou procedente o pleito autoral
para o fim de condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 2.255,84 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em apartada síntese, regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, descabimento da restituição em dobro dos valores pagos, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Aduz
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente. Alternativamente, requer a redução dos danos morais arbitrados na r. sentença a patamar justo e razoável, bem como que seja afastado a repetição do indébito.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, (Num.65763868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta pela parte Autora/Apelada, pleiteando repetição de indébito e indenização por danos morais, aduzindo na inicial, que em data de 24 de janeiro de 2018, celebrou contrato de empréstimo com o Banco réu, no valor de R$ 10.229,46 (dez mil, duzentos e vinte e nove reais, quarenta e seis centavos), a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 281,98 (duzentos e oitenta e um reais, noventa e oito centavos). Afirma que foram descontadas diretamente da conta da autora 08 (oito) parcelas no importe de R$ 2.225,84 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais, oitenta e quatro centavos). Contudo, a partir do mês de novembro de 2018, o Banco Réu/Apelante passou a efetuar os descontos junto ao benefício – INSS – da autora, sem abater as parcelas já quitadas, experimentando, com tais fatos, prejuízos de ordem material e moral, uma vez que teve dissabores e contratempos de toda ordem

O pleito autoral foi julgado procedente, conforme extrato (Num. 65763863 – Pág.6):

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por ROSALINA SILVA OLIVEIRA , em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 2.255,84 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

O Banco Apelante se insurge contra a sentença ao argumento de regularidade do contrato existente entre as partes; que “em contestação o Apelante demonstrou que os contratos narrados na inicial estão com numerações distintas” e, ainda “que diante dos documentos acostados nos autos refere -se a dois contratos distintos” (Num. 65763865 – Pag.3);

aduzindo
legitimidade de contratação, regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral assim como a d
esproporcionalidade do
quantum
arbitrado
,
consignando ainda a impossibilidade de restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ademais, não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora/apelada comprovou a existência de 08 (oito) descontos em sua conta corrente no valor de R$ 281,98 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) decorrente do contrato denominado “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRESTIMO PESSOAL COM TAXA PREFIXADA (CONSIGNAÇÃO E/OU RETENÇÃO – INSS – Num.6573578 – Pág.1/4), perfazendo o total de R$ R$ 2.255,84 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e, posteriormente, os débitos passaram a ser realizados diretamente no benefício da autora/apelada (Num. 65763582 – Pág.2/3), sem o abatimento dos valores já debitados em conta corrente,
cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, a Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

O
Apelante limitou suas alegações somente em alegações de contratos distintos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (N.U 1015727-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Assim, incumbe à Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que os documentos (Num.65763579 e seguintes) comprovam os descontos lançados na conta corrente da Apelada, e, posteriormente iniciaram os descontos diretamente de seu benefício previdenciário, sem que tenha ocorrido a comprovação licita da contratação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que não comprovou a regularidade da contratação que deu origem ao débito.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos realizados na conta corrente da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
em mantenho incólume a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, totalizando-os em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021